Tribunal: TJMT
Processo: 1010585-95.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010585-95.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEW MOON COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 42.934.279/0001-20 (RECORRENTE), JULIANA TORRES BAPTISTA - CPF: 531.981.311-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010585-95.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Recorrida: NEW MOON COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.572,50, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, em razão de avarias sofridas em veículo atingido por objeto na pista de rolamento. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro e impugna o valor fixado a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por objeto na pista de rodovia pedagiada; (ii) estabelecer se a alegação de fiscalização periódica ou culpa exclusiva de terceiro afasta o nexo de causalidade; (iii) determinar se os danos materiais foram devidamente comprovados e corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário e concessionária de rodovia é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, e, por se tratar de prestadora de serviço público, incide também a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF.

A responsabilidade objetiva exige a comprovação do dano e do nexo causal, prescindindo da demonstração de culpa, o que ocorre quando o veículo é atingido por objeto presente na pista de rolamento.

A presença de objetos na via configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de administração e exploração econômica da rodovia, não afastando a responsabilidade da concessionária.

A alegação de inspeções periódicas não elide o dever de indenizar quando o evento danoso evidencia falha na prestação do serviço ou insuficiência das medidas de vigilância e conservação.

A parte autora comprova o dano mediante registro da ocorrência, declaração da Polícia Rodoviária Federal, fotografias e três orçamentos idôneos, atendendo ao art. 373, I, do CPC.

A fixação da indenização com base na média dos orçamentos observa o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e evita enriquecimento sem causa, sendo desnecessária a comprovação de desembolso prévio para o ajuizamento da ação.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de colisão com objeto na pista, mantendo a condenação por danos materiais comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de objeto presente na pista de rolamento, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.

A presença de objeto na via constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A realização de inspeções periódicas não exclui a responsabilidade quando demonstrada falha na prestação do serviço.

Os danos materiais podem ser fixados com base na média de orçamentos idôneos, sendo desnecessária a comprovação de desembolso prévio para o reconhecimento do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; CC, art. 944; Lei 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1002614-71.2017.8.11.0037, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 19/03/2018; TJ-MT, N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 03/03/2020; TJ-MT, N.U 1006845-78.2021.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 05/08/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.572,50 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do evento danoso e juros de mora, segundo a taxa legal, a contar da citação.”

Em suas razões recursais (ID 344132445), a recorrente sustenta, em síntese: a) o cumprimento de seu dever de fiscalização da via, com inspeções periódicas, o que afastaria a sua responsabilidade; b) a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, que romperia o nexo de causalidade; e c) a impossibilidade de condenação em danos materiais pela ausência de comprovação do desembolso e, subsidiariamente, que o valor deveria se basear no menor orçamento.

Em contrarrazões (ID 344132448), a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese da responsabilidade objetiva e o dever de conservação da via.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade da concessionária recorrente pelos danos materiais sofridos pelo veículo da parte recorrida, decorrentes de um objeto na pista de rolamento.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Sob essa ótica, a análise do mérito deve ser direta e focada nos elementos essenciais à solução do conflito.

A relação jurídica entre o usuário da rodovia e a concessionária que a administra é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, por se tratar de prestadora de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC.

Isso significa que a concessionária responde pelos danos causados aos usuários independentemente de culpa, bastando a comprovação da conduta (omissiva ou comissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em análise, a parte recorrida logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). O dano no para-brisa do veículo foi devidamente documentado por fotografias e pelo registro da ocorrência junto à concessionária (ID 344132431). A Declaração de Acidente de Trânsito, emitida pela Polícia Rodoviária Federal (ID 344132413) narra o ocorrido, conferindo verossimilhança à alegação inicial. Por fim, os prejuízos foram quantificados por meio de três orçamentos distintos (IDs 344132410 a 344132412).

A tese da recorrente, de que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou que a fiscalização periódica da via a eximiria de responsabilidade, não se sustenta. A presença de objetos na pista — sejam pedras, detritos de obras ou fragmentos desprendidos de outros veículos — constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de administração rodoviária.

Ao assumir a concessão e explorar economicamente a rodovia mediante cobrança de pedágio, a empresa assume o dever de garantir um tráfego seguro, o que inclui a manutenção e limpeza contínua e eficiente da via para evitar precisamente este tipo de ocorrência. A alegação de que realiza inspeções a cada 90 minutos, ainda que comprovada, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois o fato danoso demonstra que, ou a inspeção falhou, ou o intervalo entre elas é inadequado para garantir a segurança que o consumidor espera.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM OBJETO NA PISTA - RODA DE CAMINHÃO - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10026147120178110037 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2018)

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa. 2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente. 3.
A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário
. 4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)” 5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

(TJ-MT 10068457820218110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei).

Quanto ao valor da condenação, a sentença adotou critério razoável e proporcional ao fixar a indenização com base na média dos três orçamentos apresentados.

Tal medida visa à reparação integral do dano (art. 944 do Código Civil), sem implicar enriquecimento sem causa para a parte autora, e está em conformidade com a praxe dos Juizados Especiais, que buscam a solução mais justa e equânime para o caso concreto. A exigência de comprovação do desembolso prévio para ajuizar a ação de reparação não encontra amparo legal e inviabilizaria o próprio acesso à justiça, especialmente em casos em que o jurisdicionado não dispõe de recursos para arcar com o conserto antes de obter a devida indenização.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos. A fundamentação é sólida, as provas foram bem avaliadas e a solução encontrada está em plena sintonia com os princípios que regem os Juizados Especiais e a legislação aplicável.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
55
, da Lei
9.099
/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026